Tribunal: TJMT
Processo: 1037523-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037523-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AIDIR PINTO DA CRUZ - CPF: 241.012.061-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de contrato eletrônico assinado digitalmente, com selfie compatível e comprovante de depósito em conta do contratante, é suficiente para comprovar a validade de contratação digital.

2.

A ausência de impugnação específica aos elementos técnicos apresentados pela instituição financeira afasta a alegação de inexistência contratual.

3.

A negativa genérica de contratação diante de robusta prova documental caracteriza litigância de má-fé.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AIDIR PINTO DA CRUZ
, interpõe agravo interno (Id 281577381), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso inominado e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais.

SANTANDER, em contrarrazões (Id 285294396), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025